Tribunal: TJES
Processo: 5013076-36.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013076-36.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WALACE DO NASCIMENTO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5013076-36.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: WALACE DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. EXCLUSÃO.
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face de decisão que o condenou a 24 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. O revisionando pleiteia a absolvição, o redimensionamento da pena e a exclusão de agravantes, notadamente a da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em revisão criminal, matérias já analisadas na apelação, como a ocorrência de “bis in idem”, a proporcionalidade da pena-base, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a agravante da direção criminosa; (ii) estabelecer se deve ser afastada a agravante da reincidência diante do implemento do período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal tem natureza excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.

O reexame de matérias já decididas em apelação, como bis in idem, confissão espontânea e proporcionalidade da pena-base, sem prova nova ou flagrante ilegalidade, não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento da revisão criminal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a utilização da revisão criminal como “terceira instância”, vedando a rediscussão de provas e teses já apreciadas (AgRg no AREsp n. 1.920.189/SP, Sexta Turma, j. 20/2/2024).

A agravante da reincidência não pode subsistir quando decorrido período superior a 5 anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo crime, conforme o art. 64, I, do Código Penal e entendimento consolidado do STJ.

Afastada a reincidência, a pena definitiva deve ser redimensionada para 23 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal conhecida parcialmente e na extensão julgada procedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta ao reexame de matérias já decididas em apelação, salvo em caso de prova nova ou flagrante ilegalidade.

A incidência da agravante da reincidência exige condenação definitiva não atingida pelo período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621 e 563; CP, arts. 62, I, 64, I, e 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.920.189/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da revisão criminal, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 10/11/2025

PROCESSO JULGADO A UNANIMIDADE- SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS

vfc*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5013076-36.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: WALACE DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Revisão Criminal proposta por
W
ALACE DO NASCIMENTO
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de decisão proferida nos autos da Ação Penal n° 0000019-12.2022.8.08.0042, que o considerou culpado pela prática da conduta tipificada no artigo 121, §2, inciso IV, do Código Penal. A condenação definitiva, após o julgamento da Apelação Criminal, foi fixada em 24 anos e 6 meses de reclusão.

No recurso, o revisionando busca a desconstituição de sua condenação e o redimensionamento da pena. Para tanto, alega, na primeira fase da dosimetria, a ocorrência de “bis in idem” pela dupla valoração da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e da premeditação, bem como a desproporcionalidade da pena-base. Na segunda fase, defende a aplicação incorreta da agravante da reincidência devido ao período depurador de 5 (cinco) anos, o afastamento indevido da atenuante da confissão espontânea e a ausência de indicação das frações para o aumento da pena. Requer, ainda, o afastamento da agravante da direção da atividade criminosa (CP, art. 62, I).

Em seu parecer, a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, pugna pelo conhecimento parcial da presente revisão criminal, para, no mérito, ser julgado procedente o pedido revisional apenas no que tange à exclusão da agravante de reincidência, em razão do implemento do período depurador.

Passo a decidir.

A revisão criminal, por sua natureza excepcional, não se presta a substituir um recurso ou reexaminar o conjunto fático-probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias. A via revisional exige a observância estrita das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, as alegações relativas ao “bis in idem” (dupla valoração da qualificadora e da premeditação), à desproporcionalidade da pena-base, ao afastamento da confissão espontânea e à aplicação da agravante da direção criminosa (CP, art. 62, I) foram examinadas e rejeitadas no acórdão de apelação. O julgado, inclusive, corrigiu a pena-base de 21 anos para 20 anos de reclusão para Walace, em observância ao princípio da paridade das penas em relação ao corréu João Neto, por não haver diferença circunstancial na primeira fase.

Ademais, foi mantida a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias judiciais, destacando-se a extrema agressividade da conduta, a premeditação e o uso de meios que impediram a defesa da vítima. A confissão espontânea foi afastada de Walace, pois este manteve-se em silêncio na esfera policial e em nada contribuiu para a busca da verdade real em juízo. Tais pontos foram objeto de análise exaustiva e fundamentada no julgamento anterior, não autorizando o reexame em sede de Revisão Criminal, por não se enquadrarem nas hipóteses legais do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão criminal não pode ser utilizada como um sucedâneo recursal, com o intuito de rediscutir fatos e provas sem a apresentação de prova nova. A revisão criminal tem por objetivo a correção de erro judiciário, não servindo como uma "terceira instância" de julgamento.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6º DO ART. 180 DO CP. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) - AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.

3. No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF) 4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o revisionando foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica.

5. A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023). Outrossim, a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade (AgRg no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021).

6. O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos.

7. O art. 180, § 6º, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida na sua tutela (AgRg no AREsp n. 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/5/2020).

8. Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

9. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.920.189/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)
”.

Portanto, não se pode conhecer da revisão criminal nos pontos que visam apenas a renovação de matérias já decididas de forma fundamentada. Aceitar a rediscussão sem prova inédita ou flagrante ilegalidade seria transformar a revisão em uma instância revisora genérica, o que é incompatível com o ordenamento jurídico.

Desse modo, a presente Revisão Criminal não deve ser conhecida em relação aos pedidos de absolvição e reforma da dosimetria nos pontos que já foram analisados em apelação.

Não obstante o não conhecimento dos pleitos acima, subsiste o pedido de exclusão da agravante da reincidência.

Conforme parecer da Procuradoria de Justiça, o exame da prova documental demonstra que a condenação anterior utilizada para a reincidência (proc. n° 0000169-76.2011.8.08.0042) teve sua pena extinta pelo cumprimento integral em 09/10/2015. O delito de homicídio qualificado objeto desta revisão foi praticado em 16/08/2021.

Nesse sentido, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos entre a data da extinção da pena anterior e a prática do novo crime. Portanto, mostra-se

inviável a utilização do referido título condenatório para fins de incidência da agravante de reincidência.

Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a condenação anterior transitada em julgado e extinta há mais de 5 (cinco) anos não configura a reincidência, em razão do período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Logo, o pedido revisional deve ser acolhido neste ponto.

Assim, impõe-se o redimensionamento da pena apenas em relação à exclusão da agravante da reincidência.

Considerando que A pena-base fixada no acórdão foi de 20 anos de reclusão.

Na segunda fase, o acórdão de apelação reconheceu a agravante da reincidência e a agravante referente à direção criminosa (CP, art. 62, I). Com o afastamento da reincidência, subsiste apenas a agravante da direção criminosa, com o aumento de 1/6, restando
a pena definitiva em
23
(vinte e três)
anos e
0
4
(quatro)
meses de reclusão
., ante a ausência das causas de diminuição e aumento de pena.

Permanece o regime inicial fechado para cumprimento da pena, bem como os demais termos da sentença/acórdão.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA
REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA,
E NA EXTENSÃO,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,
para afastar a agravante da reincidência e, por consequência, redimensionar a pena definitiva de Walace do Nascimento para 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para conhecer parcialmente da revisão criminal e, na extensão, julgá-la procedente.
Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.